Tribunal: TJDFT
Processo: 0719696-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. RELATIVIZAÇÃO. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PERCENTUAL SUPERIOR AO DETERMINADO EM ACÓRDÃO. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça e a Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal têm concedido interpretação ampliativa à referida norma da impenhorabilidade, aceitando retenção de proventos e salários, de forma razoável, a fim de não comprometer a sobrevivência do devedor. Ressalva pessoal do relator.
2. O devedor não pode ser penalizado pelo atraso no cumprimento de ordem judicial pelo INSS. Assim, não há que se falar em descontos superiores ao determinado em juízo para compensar valores não descontados anteriormente pela autarquia.
3. A constrição salarial no patamar de 10% (dez por cento) deve ocorrer sobre o valor bruto mensalmente percebido pelo executado menos os descontos obrigatórios.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.